Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-71.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703223-71.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL CARRIJO BARRETO DE MATOS APELADO: BOREAL PROMOTORA DE CREDITO EIRELI, BANCO PAN S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Rafael Carrijo Barreto de Matos contra sentença (Id 68503852) proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora apelante em desfavor da Boreal Promotora de Crédito Eireli e do Banco Pan S.A., ora apelados, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (...) Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Passo ao imediato julgamento do mérito da presente demanda, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil. Primeiramente, em que pese ter sido invertido o ônus da prova, entendo que ele era desnecessário no caso concreto. Os vídeos e contrato eram suficientes para entender todo o contexto. O autor é pessoa instruída. No próprio vídeo, disse ser engenheiro. É PMDF. Está bem claro que negociou um contrato apartado de crédito, para quitação do contrato anterior de crédito com a Cetelem. Não era portabilidade. Tem vídeo dele reconhecendo ser contrato separado. Não sendo portabilidade. Logicamente, sabe que, com o valor recebido do novo contrato, deveria quitar com desconto o contrato antigo, nos termos do art. 52, §2o, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, como, inclusive, foi orientado no vídeo. Para tanto, poderia obter o boleto com a credora antiga. Pode até ser que a Boreal Promotora de Crédito EIRELI tenha acesso a boletos da Cetelem por trabalhar com outros bancos. Contudo, o autor também tem acesso aos dados de seu crédito perante a empresa e nos vídeos demonstrou ser bem consciente de como se dão essas tratativas. No caso concreto, contudo, o que se apresenta, pelos pedidos apresentados, é que pretende unificar contrato com o Credor antigo, que não faz parte do processo, Cetelem; deixar de pagar o credor do contrato que originalmente se obrigou; e não explica como ficarão os valores recebidos em sua conta, que não foram utilizados para quitar o empréstimo da Cetelem. Em tese, haveria enriquecimento sem causa. Verifico que o autor buscou junto às rés a consolidação de sua dívida com promessa de redução de parcelas, mas a documentação anexada indica que ele firmou, na verdade, um novo contrato com o Banco Pan, cuja regularidade é confirmada pela assinatura digital e autenticação por biometria, e até vídeo dele. A tese de que teria havido um contrato de portabilidade não encontra respaldo, pois o valor foi depositado diretamente na conta do autor, procedimento incompatível com a portabilidade, que exige quitação direta entre credores. Não há evidência de vício ou irregularidade na contratação realizada com o Banco Pan, e os documentos apresentados indicam que os valores e condições foram previamente aceitos pelo autor. Tampouco cabe ao Banco Pan. Portanto, os pedidos formulados pelo autor são improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS APRESENTADOS. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará a parte autora com as custas processuais e honorários em favor do(a) advogado(a) das rés, arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, sendo metade para cada, com apoio no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Esse valor é fixado com atenção ao grau de zelo do profissional; ao lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; assim como o trabalho realizado pelo(a) advogado(a) e o tempo exigido para o seu serviço – curto, se comparado a outras causas (incisos I a IV, do §2o, do artigo 85 do CPC). Os honorários advocatícios devem ser fixados no referido percentual sobre o valor da causa, porque não se cuida de demanda irrisória ou inestimável, de acordo com STJ, AgInt no AREsp 1667097/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020. Inconformado, o autor interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 68503855), narra que contratou, inicialmente, empréstimo consignado com o BRB – Banco de Brasília S.A., em 33 parcelas de R$ 1.166,28, tendo, posteriormente, efetuado a portabilidade do débito para o Banco Cetelem. Afirma, ainda, que recebeu da correspondente bancária da Borel Promotora de Crédito Eireli a seguinte proposta, consubstanciada em duas operações: (i) a contratação de um novo empréstimo consignado com o Banco Pan S.A., em 96 parcelas de R$ 800,00, cujo valor mutuado serviria para liquidar o empréstimo anterior junto com o Banco Cetelem; (ii) após a referida quitação, a redução das parcelas devidas ao Banco Pan S.A. para 32 prestações mensais de R$ 600,00. Relata lhe ter sido fornecido pelo Banco Pan S.A. valor inferior para a quitação do saldo devedor junto ao Banco Celetem, além de não lhe ter sido disponibilizado o boleto bancário correspondente. Atesta subsistirem, até o presente momento, dois descontos em seu contracheque referentes aos empréstimos consignados contraídos com ambas as instituições financeiras. Alega ter o banco recorrido descumprido a oferta veiculada pela sua correspondente bancária, notadamente no que concerne à promessa de que, ao final das duas operações, apenas restaria um único empréstimo consignado em seu contracheque, consistente em 32 parcelas de R$ 600,00. Sustenta a ocorrência de violação à normativa inserta nos arts. 30 e 35, I, do CDC. Argumenta pela condenação dos recorridos ao cumprimento forçado da oferta, nos exatos termos em que proposta. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar a sua tese. Assevera ter sido vítima do golpe da falsa portabilidade. Aponta a existência de vício nos serviços prestados pelos apelados, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta ser solidária a responsabilidade a instituição financeira apelada e da sua respectiva correspondente bancária. Ao final, requer o seguinte: Diante todo o exposto requer-se a Vossas Excelências que conheçam, bem como deem PROVIMENTO a presente Apelação, reformando a r. Sentença a quo em conformidade com a fundamentação supra, por ser medida da mais lídima justiça, para que: 1) Cesse os descontos relativos ao empréstimo junto ao Banco Pan, ora Segundo Recorrido e unifique os contratos, dos bancos Cetelem e Pan retificando os valores iniciais do contrato para 32 parcelas de R$ 600,00, conforme a oferta; 2) A condenação dos Recorridos para o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, qual seja a unifique dos contratos, do banco Celetem e Pan retificando os valores iniciais do contrato para 32 parcelas de R$ 600,00, com o consequente reembolso das quantias pagas pelo Apelante, atualizada monetariamente e com juros desde o desembolso do excesso de pagamento a ser apurado em fase de liquidação. Preparo recolhido (Id 68503854). Em contrarrazões (Ids 68503858 e 68503909), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso. Pois bem. Conforme relatado, a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento, em suma, de que o autor contratou com o Banco Pan S.A., de forma consciente e voluntária, novo empréstimo consignado para quitar o saldo devedor oriundo de contrato de mútuo anteriormente firmado com o Banco Cetelem, e não a portabilidade da referida dívida. Ocorre que, em detida análise dos autos de origem, verifica-se que a pretensão do autor não limita à discussão da regularidade da contratação de novo empréstimo com o Banco Pan S.A, como faz crer o magistrado sentenciante. Em verdade, busca a parte autora o reconhecimento do suposto descumprimento da oferta (arts. 30 e 35, I, do CDC) veiculada pela correspondente bancária da Boreal Promotoria de Crédito Eireli, especialmente no que concerne à promessa de que o valor mutuado seria suficiente para liquidar a dívida com o Banco Cetelem, bem como de que, após essa operação, o autor passaria a arcar exclusivamente com único empréstimo consignado, a ser pago mediante o desconto mensal e sucessivo de 32 parcelas de R$ 600,00, conforme documentos de Ids 68502123, 68502125 e 68502126. Nada obstante a relevância da referida tese para o deslinde da controvérsia, o pronunciamento judicial recorrido não a enfrentou de forma expressa e fundamentada, restringindo-se a apreciar a validade formal do contrato de empréstimo consignado firmado entre o autor e o Banco Pan S.A., sem sequer mencionar a correspondente bancária ou a oferta por ela realizada. Tal omissão configura possível nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1o, IV, do CPC, uma vez que não analisado argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgado. Diante disso, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, e 10, do CPC, e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, a fim de facultar às partes oportunidade para se manifestar sobre eventual nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, no prazo individual e sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, a começar pelo apelante. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília, 27 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora